Tribunal: TRF3
Processo: 5087696-66.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
599/1327)

5087696-66.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087696-66.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JACIRA LOPES FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DA SILVA CAMPOS - MS20287-A

Ementa

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC’S No 113/2021 E 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

2. O fato relevante. Análise da aplicação das EC’s no 113/2021 e 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora e os índices aplicáveis a contar da última norma citada.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido para conceder à autora o auxílio-doença a partir de sua cessação (31/03/2021) e convertê-lo em aposentadoria por invalidez desde a realização do exame médico-judicial (23/10/2023), acrescida de correção monetária e de juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/2010 do CJF. A decisão monocrática não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se são aplicáveis as EC’s no 113/2021 e 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora e os índices aplicáveis a partir da última norma citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo entendimento do STJ, correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública passíveis de serem analisadas de ofício. O decisório agravado, proferido depois da promulgação das Emendas Constitucionais no 113/2021 e 136/2025, de fato deixou de observar os novos regramentos por elas estabelecidos. A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. Autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis, visto que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Teses de julgamento: “Decisório proferido após a promulgação das EC’s no 113/2021 e 136/2025 deve observar tais normas nos critérios de correção monetária e juros de mora, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e IV e EC no 113/2021, EC's no 113/2021 e 136/2025; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 59, 62, 89, 90 e 101, II da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1361;STJ, AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087696-66.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DA SILVA CAMPOS - MS20287-A

APELADO: JACIRA LOPES FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de Id 352285754, que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

Nas razões do recurso, requer a aplicação das EC’s no 113/2021 e 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora, em suas respectivas competências, visto tratar-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. Requer, ainda, a aplicação da regra do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, ambos do Código Civil, a fim de que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros moratórios, pelo resultado da SELIC subtraída do INPC; no caso de benefício assistencial, o INPC há de ser substituído pelo IPCA-E. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Recurso admitido, porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e §§ do CPC.

O INSS busca por meio do recurso de agravo interno a observância das EC's 113/2021 e 136/2025 os critérios de correção monetária e juros de mora. Embora não tenha sido objeto de impugnação específica no recurso de apelação, defende que a matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, as questões referentes à correção monetária e juros moratórios são matérias de ordem pública, passíveis de apreciação até mesmo de ofício. Nesse sentido: AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019).

Dessa forma, a partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Em outro giro, segundo a autarquia, a EC no 136/2025, ao revogar o artigo 3o da EC no 113/2021, removeu do texto constitucional a previsão dos índices aplicáveis aos cálculos de liquidação, no período que antecede a expedição dos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal.

Nessa situação e ao teor Tema 810/STF e da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 905, o índice aplicável, para as demandas previdenciárias em geral, seria o INPC; para as causas envolvendo benefícios assistenciais de prestação continuada, incidiria o IPCA-E.

O INSS pede, também, a aplicação da regra do artigo 389, parágrafo único, e do artigo 406, ambos do Código Civil, a fim de que, a partir da vigência da EC no 136/2025, a correção monetária seja calculada pelo INPC e os juros moratórios, pelo resultado da SELIC subtraída do INPC; no caso de benefício assistencial, o INPC há de ser substituído pelo IPCA-E.

Assinalo, em primeiro lugar, que a definição do índice que melhor aproveita à Fazenda Pública Federal, a redundar em interesse recursal, fica a depender de cálculos, inviáveis na atual fase processual. Ou seja, à vista da matéria deduzida no agravo interposto, este não se mostra, de pronto, útil e necessário à autarquia.

O mais é considerar que, de fato, a Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o artigo 3o da EC no 113/2021, restringindo sua aplicação a precatórios e RPVs e suprimindo a regra da SELIC para condenações da Fazenda Pública Federal. Não deitou expressa disciplina sobre os adendos a aplicar em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública antes da expedição das requisições judiciais de pagamento.

Mas é possível depreender que o constituinte reformador quis atenuar os impactos do índice anterior (SELIC) nos débitos da Fazenda Pública, desde quando constituídos.

É importante ressaltar, contudo, que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

Outrossim, o STF, julgando o Tema 1361 da Repercussão Geral, fixou o entendimento de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.

Com base em tais premissas, autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis.

Portanto, deve ser remetida para a fase de cumprimento a definição acerca dos índices aplicáveis, a partir da vigência da EC no 136/2025, ao cálculo da correção monetária e dos juros de mora, incidentes sobre as prestações vencidas.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo interno do INSS, para estabelecer os acréscimos legais, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC’S No 113/2021 E 136/2025. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que não conheceu de parte da apelação por ele interposta e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

2. O fato relevante. Análise da aplicação das EC’s no 113/2021 e 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora e os índices aplicáveis a contar da última norma citada.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou procedente o pedido para conceder à autora o auxílio-doença a partir de sua cessação (31/03/2021) e convertê-lo em aposentadoria por invalidez desde a realização do exame médico-judicial (23/10/2023), acrescida de correção monetária e de juros de mora de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 134/2010 do CJF. A decisão monocrática não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte admitida, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: (i) saber se são aplicáveis as EC’s no 113/2021 e 136/2025 nos critérios de correção monetária e juros de mora e os índices aplicáveis a partir da última norma citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo entendimento do STJ, correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública passíveis de serem analisadas de ofício. O decisório agravado, proferido depois da promulgação das Emendas Constitucionais no 113/2021 e 136/2025, de fato deixou de observar os novos regramentos por elas estabelecidos. A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. Autoriza-se a aplicação provisória da EC no 136/2025, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis, visto que pende de julgamento a ADI 7873, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, questionando a constitucionalidade da EC no 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno do INSS parcialmente provido.

Teses de julgamento: “Decisório proferido após a promulgação das EC’s no 113/2021 e 136/2025 deve observar tais normas nos critérios de correção monetária e juros de mora, com diferimento, para a fase de cumprimento do julgado, da definição final dos índices aplicáveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III e IV e EC no 113/2021, EC's no 113/2021 e 136/2025; CC, arts. 389 e 406; CPC, arts. 59, 62, 89, 90 e 101, II da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1361;STJ, AgInt. no AREsp. no 937.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019; AgInt. no REsp. no 1.555.776/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 25/9/2019; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão